Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE CELULAR RECOLHIDO POR AGENTE DE POLÍCIA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA. CONSTATADA A OMISSÃO ESTATAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a autora quanto à sentença que julgou parcialmente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar o valor de R$ 4.003,90, a título de danos materiais decorrentes do extravio de seu aparelho telefônico quando em poder da Polícia Civil do DF. Insiste na ocorrência de danos morais, por lhe ter sido imputada uma falsa conduta criminosa, representada pela tentativa de destruição de provas, e criar obstáculo ao procedimento policial. Requereu a reforma da sentença, a fim de ser reconhecido o dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 29946931) e dispensado do preparo pois restou demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente, conforme contracheque inserido com a inicial, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil – CPC. Não foram apresentadas contrarrazões.

3.A sentença recorrida reconheceu que houve a apreensão do telefone celular da recorrente. No entanto, o bem não lhe foi restituído, sob a justificativa de que foi extraviado (caiu do bolso do agente policial, sem que este percebesse). Na hipótese dos autos, restou caracterizado ato omissivo do Estado e a responsabilidade civil decorrente, porque conforme relato da inicial, comprovado tanto pela ocorrência policial, narrativa da própria autora, e coerentes depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, houve a apreensão do aparelho telefônico, para esclarecimentos necessários ao procedimento policial, ocorrendo o extravio do bem quando em poder da autoridade policial.

4. Provados o dano e o nexo causal, a teoria do risco administrativo, aplicável à hipótese dos autos, impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal. O Distrito Federal, por sua vez, deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrente (art. 373, II, do CPC/2015). Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento do valor correspondente ao bem extraviado.

5. Quanto ao dano moral, a situação conforme restou demonstrada nos autos é apta a atingir direito da personalidade da recorrente, que, após entregar, espontaneamente, seu aparelho telefônico desbloqueado para os agentes policiais, confiando na segurança de sua ação, teve as expectativas frustradas diante da desídia demonstrada naquele órgão, que resultou no extravio definitivo do bem, privando-lhe do recurso e provocando-lhe sentimento de insegurança, angústia e revolta, pelo sumiço do telefone que, frise-se, estava em poder dos policiais.

6. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e imprimir um caráter pedagógico ao causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato, e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Assim, quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Ente Distrital ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à recorrente, a título de compensação pelos danos morais. Atualização na forma da Emenda Constitucional n.o 113, em 8 de dezembro de 2021, contada da prolação deste acórdão.

Sem condenação em honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.